Tribunal: TJBA
Processo: 8065525-95.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065525-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: PRISCILA FIGUEREDO SOARES Advogado(s): ANDREZA OLIVEIRA BARBOSA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM LEUCOMALÁCIA PERIVENTRICULAR (CID P91.2/F84.9) E ATRASOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PEDIDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS, SEM REDUÇÃO REMUNERATÓRIA OU COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO ESTADUAL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTATAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 98, §§ 2º E 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.097 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, À SAÚDE E À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça quando o impugnante não apresenta provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, e o benefício já foi deferido em decisão anterior. 2. A via do mandado de segurança é adequada para pleitear a redução de jornada de trabalho de servidor, quando a pretensão se funda em direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, não se confundindo com ação de cobrança. 3. A ausência de legislação estadual específica que autorize a redução da carga horária de servidor público para cuidar de filho com deficiência não pode ser óbice à concretização de direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e por tratados internacionais. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990", suprindo a omissão legislativa local. 5. Comprovada por meio de laudos médicos a condição de saúde do filho menor da impetrante e a necessidade de acompanhamento contínuo e indispensável, resta configurado o direito líquido e certo à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral à criança. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065525-95.2025.8.05.0001, em que figuram como Impetrante PRISCILA FIGUEREDO SOARES e como Impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça